Tribunal: TJMT
Processo: 0005122-90.2014.8.11.0011
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005122-90.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.290.617/0001-02 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MARQUES & CAETANO LTDA - CNPJ: 24.961.567/0001-92 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DO CRÉDITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Nas hipóteses em que ocorre a extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas processuais deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrente. 2. No caso em tratativa, a propositura da ação de execução ocorreu anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial da sociedade empresária executada/apelante, razão pela qual deve esta arcar com os ônus de sucumbência, uma vez que a instauração do processo, que foi posteriormente extinto por fato superveniente (novação do crédito), se deu em razão da sua inadimplência.”
(TJ-GO 51109357620198090051, Relator: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARQUES & CAETANO LTDA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial promovida por
QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Embargos rejeitados.

Em razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que, pelo fato da dívida ser anterior ao pedido de recuperação judicial o crédito que sustenta a ação foi incluído na lista de credores, motivo pelo qual o processo foi extinto. Afirma que, por essa razão, pela perda de objeto da demanda, o ônus do pagamento dos honorários advocatícios deverá ser suportado por aquele que deu causa à instauração da demanda e não a ele. Requer, por essa razão, a reforma da sentença para inverter o ônus da sucumbência. Requereu a justiça gratuita.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

O benefício da justiça gratuita foi negado ao apelante, razão pela qual opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado. Interposto recurso especial, este teve seu seguimento negado. Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu de recurso interposto pelo apelante. Devidamente intimado, o apelante efetuou o pagamento do preparo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em duas oportunidades, não emitiu parecer, por ausência de interesse público a justificar a sua participação.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial promovida por
QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Sustenta, agora, o apelante que o ônus do pagamento dos honorários advocatícios deverá ser suportado por aquele que deu causa à instauração da demanda, ou seja, o apelado.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, segundo o Princípio da Causalidade,
"
aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com as despesas deles decorrentes".
(
AgRg no AREsp 666.256/RJ
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015).

A propósito, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência
se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)".
(NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 273).

No caso dos autos, como a ação de execução foi proposta em 18/11/2014, antes, portanto do deferimento do pedido da recuperação judicial, que se deu em 10/06/2015,

causa da
extinção
ora pronunciada, é da parte executada a obrigação de arcar com os ônus da derrota, porque deu causa à propositura da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas hipóteses em que ocorre a extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas processuais deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrente. 2. No caso em tratativa, a propositura da ação de execução ocorreu anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial da sociedade empresária executada/apelante, razão pela qual deve esta arcar com os ônus de sucumbência, uma vez que a instauração do processo, que foi posteriormente extinto por fato superveniente (novação do crédito), se deu em razão da sua inadimplência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 51109357620198090051, Relator: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE

RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II DO CPC - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR - FATO GERADOR ANTERIOR À APROVAÇÃO DO PLANO - NATUREZA CONCURSAL - NOVAÇÃO DO DÉBITO VERIFICADA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DECORRÊNCIA LEGAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". (REsp no 1.843.332 - RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Transitado em Julgado em 23/02/2021) - Com a aprovação do plano e deferida a recuperação judicial da empresa executada, há a novação da dívida ali incluída, consoante expressa disposição do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual a extinção do cumprimento de sentença decorre da exegese legal - Ajuizado cumprimento de sentença após a aprovação de plano de recuperação judicial, pertencem ao exequente os ônus sucumbências devidos em razão da extinção do feito, em aplicação ao Princípio da Causalidade.
(TJ-MG - AI: 10000190663328001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM RELAÇÃO A EMPRESA EMBARGANTE E JULGA IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.APELAÇÃO CÍVEL DOS EMBARGANTES. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO TAMBÉM EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS. APELANTES QUE FIGURAM COMO AVALISTAS NOS TÍTULOS EXECUTADOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS EM GERAL. INTELIGÊNCIA DA SUM. 581 DO STJ E DO RECURSO REPETITIVO 1333349/SP. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE QUANTO A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA DECORRENTE DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGANTE DEVEDORA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJPR - 13a C. Cível - 0005612-98.2016.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 28.05.2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABÍVEL. EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por credor de empresa que requereu recuperação judicial. 2. Segundo o princípio da causalidade, ?aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes?. 3. A extinção, sem resolução do mérito, da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de empresa que protocolizou pedido de recuperação judicial, somente ocorrerá após a homologação do plano de recuperação judicial. 4. No caso concreto, considerando que a executada contribuiu para o ajuizamento da ação executiva e para causa superveniente que ensejou a extinção da execução (homologação do plano de recuperação judicial), deve ser por ela suportados os ônus sucumbenciais. 5.Deu-se parcial provimento ao recurso apenas para o deferimento da gratuidade de justiça.
(TJ-DF 07141426620188070001 DF 0714142-66.2018.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/05/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2021 . Pág.: Sem Página
Cadastrada.)

O entendimento deste Sodalício não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO - DÉBITO OBJETO DE NOVAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEVEDOR SOLIDÁRIO – AVALISTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DE GARANTIAS CONTRA TODOS COOBRIGADOS – MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA POR MEIO DE JULGAMENTO EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO MANTIDA A FIM DE EVITAR DECISÃO CONFLITANTE COM O QUE DECIDIDO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - AÇÃO EXTINTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, COM CONDENAÇÃO DO CREDOR APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NESTA PARTE PARA
CONDENAR AS EXECUTADAS AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA –PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10081054720178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020 - destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022